Tribunal: TCU
Processo: 033.536/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Lei Rouanet, que teve por objeto a realização de 08 apresentações teatrais ao ar livre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados para a realização do "Espetáculo a República em Laguna - 6a edição" (Pronac 110909). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Grupo Teatral Terra e o Sr. André Luiz Vieira de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. André Luiz Vieira de Oliveira, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente ao Grupo Teatral Terra, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2012 1.072.801,82 18/1/2012 18.570,00 20/1/2012 4.800,00 30/3/2012 10.000,00 9.3. aplicar ao Grupo Teatral Terra e ao Sr. André Luiz Vieira de Oliveira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Grupo Teatral Terra e ao Sr. André Luiz Vieira de Oliveira; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.